Tribunal: TJBA
Processo: 8081883-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081883-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDINEI DE JESUS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

I/R R

DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Em observância ao princípio da devolutividade recursal, inviável é a rediscussão da matéria de defesa, quando o único recurso de apelação versa exclusivamente acerca do
quantum
indenizatório.

II – A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito acarreta dano moral indenizável, sendo desnecessária a prova do seu prejuízo, pois o dano presumido é decorrente da própria existência do ato ilícito.

III – Arbitrada em valor inferior ao adequado, impositiva é a majoração da verba reparatória do dano moral, razão de reforma parcial da sentença.

IV – Tratando-se de ilícito extracontratual, deverão incidir juros moratórios a contar do evento danoso, à luz da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, exatamente como fixou o magistrado precedente.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n° 8081883-77.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
VALDINEI DE JESUS e como
Apelada
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA